Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-03.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004589-03.2009.8.14.0051

APELANTE: JORNAL O IMPACTO, JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA

APELADO: TEREZA CATARINA FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004589-03.2009.8.14.0051

EMBARGANTE: JORNAL O IMPACTO, JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA

EMBARGADO: TEREZA CATARINA FONSECA DE OLIVEIRA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.
IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR UNICAMENTE O ERRO MATERIAL CONFIGURADO
.
SUBSTITUIÇÃO DE TERMOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e
acolhê
-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata
-se
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
JORNAL O IMPACTO e JEFFERSON EMANOEL ROCHA MIRANDA
,
em face d
o

Acórdão de ID n.º

18734311,
proferido pela
2
ª Turma de Direito Privado, que conheceu e
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JORNAL. NOTÍCIA VEXATÓRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHEÇO

1. No caso dos autos ficou comprovado que
as matérias jornalísticas publicadas pelos demandados, extrapolaram os limites da mera informação, uma vez que vinculam a autora a condutas no mínimo imorais, além de atribuir-lhe adjetivação de GABOLA, BIPOLAR, entre outras
.

2. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$15.000,00 para cada réu, não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, em razão da publicação de notícia jornalística considerada injuriosa ao autor.

3. .A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sentença mantida.

VOTO

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O Embargante
apresentou o presente recurso de embargos com pedido de efeitos modificativos, pois entende
que
n
a
decisão
proferida
houve erro material.

Assiste-lhe razão
.

Desse modo, buscando
retificar o erro material
observado no acórdão, esclareço que onde consta
:
(
...
)
”
4. Recurso conhecido e não provido. 5. Sentença mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
",

deverá ficar constando:

"
(
...
)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Sentença reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, mantendo-se todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
" .

A
nte o exposto
,

ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração
,
unicamente para correção de erro material apontado
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024